Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-08.2015.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-08.2015.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ESPÓLIO: MARIA FRANCISCA DA SILVA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
JOSE GERALDO SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Maria Francisca da Silva Cruz em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinou o cancelamento dos descontos indevidos em benefício previdenciário, condenou a instituição ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão em razão da ausência de manifestação acerca da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação expressa acerca da prescrição configura omissão sanável por embargos de declaração; e (ii) estabelecer se é admissível a alegação de prescrição suscitada apenas em sede de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da matéria já decidida.

A alegação de prescrição suscitada apenas nos aclaratórios constitui inovação recursal, por não ter sido deduzida nas razões de apelação, incidindo a preclusão consumativa e a vedação à ampliação da devolutividade recursal.

A omissão apta a justificar o manejo dos embargos de declaração refere-se apenas a questão efetivamente submetida à apreciação do órgão julgador, inexistindo vício quando a matéria não foi devolvida oportunamente ao Tribunal.

O reconhecimento de ofício da prescrição somente impõe manifestação judicial quando configurada hipótese concreta de incidência da prejudicial, inexistindo dever de análise pormenorizada de causas extintivas inaplicáveis ao caso.

A controvérsia envolve descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não comprovado pela instituição financeira, caracterizando obrigação de trato sucessivo, hipótese em que a lesão ao direito se renova a cada desconto realizado.

O termo inicial do prazo prescricional, à luz do princípio da actio nata, corresponde à data do último desconto indevido realizado no benefício previdenciário, circunstância que afasta a ocorrência da prescrição no caso concreto.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e adequada para a solução da controvérsia.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição apta ao acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sem a demonstração de vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC.

A alegação de prescrição suscitada apenas em embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível.

Em obrigações de trato sucessivo decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, o prazo prescricional inicia-se com o último desconto realizado.

A ausência de manifestação expressa sobre matéria não devolvida ao Tribunal não configura omissão sanável por embargos declaratórios.

O dever de fundamentação não exige enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 934.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ED nº 0111676-72.1999.8.05.0001/50000, Rel. Desa. Maria de Fatima Silva Carvalho, publ. 03.12.2019; TJBA, ED nº 0003366-74.2010.8.05.0004/50000, Rel. Desa. Ilona Marcia Reis, publ. 09.09.2016; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no REsp 1941941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000241-08.2015.8.05.0223, em que figuram como

embargante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como
embargada
MARIA FRANCISCA DA SILVA CRUZ e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02